Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-14.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000112-14.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO - CPF: 469.060.371-53 (APELADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DA COBERTURA. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da cobertura contratual de plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico da autora e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo promovida pela operadora durante o tratamento médico da beneficiária; (ii) analisar a configuração e a proporcionalidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, embora autorizada pela ANS, deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a continuidade do tratamento médico garantidor da sobrevivência do beneficiário, conforme entendimento fixado no Tema 1.082 do STJ.

O cancelamento do contrato enquanto a beneficiária realizava tratamento oncológico violou a expectativa legítima de continuidade assistencial e comprometeu direitos fundamentais à saúde e dignidade da pessoa humana.

A interrupção indevida da cobertura do plano de saúde durante tratamento essencial configura dano moral em razão da aflição e insegurança geradas, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para sua caracterização.

O valor de R$10.000,00 arbitrado para a indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora e as repercussões do ato sobre a consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1000112-14.2024.8.11.0006, movida por MARITZA MACIEL CASTRILLON MALDONADO, julgou procedente o pleito inicial nestes termos:

“(...) a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONVALIDAR os efeitos da tutela concedida no Id. 138469640 e, por consectário, CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente manutenção do plano de saúde da parte requerente nas mesmas condições que já são usufruídas, bem como forneça o medicamento exemestano comprimidos e zoladex 3.6 mg injetável, nos moldes que eram fornecidos, ao longo do tratamento oncológico, devendo serem mantidos enquanto perdurar o tratamento médico garantidor de sua sobrevivência;

b) CONDENAR a requerida, a pagar a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

c) Condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa; (...)”

Em suas razões, a apelante afirma que a rescisão do contrato coletivo foi realizada de forma legítima, conforme regulamentação da ANS e previsão contratual, bem como que foi oportunizada à apelada a migração para outro plano, sem a necessidade de cumprimento de novas carências.

Argumenta que a Lei no 9.656/98 veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas e tão somente nos contratos individuais ou familiares.

Assevera que não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

Requer a reforma da sentença para que a Ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da indenização ou redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 242236683.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia versa sobre a legitimidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo promovida pela operadora, Unimed Cáceres, enquanto a beneficiária, ora apelada, realizava tratamento oncológico para câncer de mama.

A autora ajuizou a Ação sob a alegação de que era beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado entre a Unimed Cáceres e a ADUNEMAT, com adesão em 01/07/2008.

Diz que após diagnóstico de neoplasia maligna na mama, iniciou tratamento envolvendo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e medicamentos fornecidos pelo plano.

Contudo, em dezembro de 2023, a apelante rescindiu unilateralmente o contrato com a ADUNEMAT, alegando dificuldades financeiras e notificando os usuários sobre migração para outro plano sem carências.

A sentença recorrida determinou a manutenção do contrato de plano de saúde, com cobertura integral do tratamento médico da apelada, além de condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Tal decisão foi embasada na essencialidade do direito à saúde e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações contratuais, mesmo no âmbito dos planos coletivos.

A apelante sustenta a tese de que a rescisão unilateral do contrato coletivo encontra respaldo na legislação de regência e nas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial a Resolução 557/2022, que prevê a possibilidade de resilição unilateral imotivada.

Contudo, a matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.842.751/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), que fixou o seguinte entendimento:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".

O STJ fundamentou sua decisão na boa-fé objetiva, na função social do contrato e, sobretudo, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo a afastar quaisquer práticas abusivas que possam colocar em risco a vida e a saúde do beneficiário.

Aplicando-se tal entendimento ao caso dos autos, verifica-se que a rescisão contratual promovida pela apelante, enquanto a apelada realizava tratamento oncológico, violou os direitos da consumidora. A rescisão abrupta configurou clara afronta à expectativa legítima de continuidade da cobertura contratual, comprometendo a preservação de sua saúde e dignidade.

No que tange à condenação por danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida. O STJ tem reconhecido que a interrupção indevida de serviços essenciais, como nos casos de plano de saúde, enseja dano moral, em razão do abalo emocional e do risco à saúde do paciente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL.
PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DA PACIENTE.
SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS
. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Da mesma forma, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL
– VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE – DEVER DE INFORMAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – “FALSO PLANO COLETIVO” – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA –
DANO MORAL DEVIDO
– QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.Configura-se relação de consumo no presente caso, aplicando-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.A comercialização de planos de saúde direcionados exclusivamente a um grupo familiar ou a poucos indivíduos como coletivos caracteriza-se como "falso plano coletivo", devendo ser regidos pelas normas dos planos de saúde individuais, especialmente quanto à rescisão contratual, conforme precedentes jurisprudenciais e a Resolução Normativa da ANS.A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios é clara, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC, de modo que a operadora não pode se eximir de sua responsabilidade sob alegação de que a rescisão do contrato foi promovida exclusivamente pela administradora.
Configura-se o dano moral a suspensão indevida de plano de saúde essencial para tratamento de doença grave, diante da aflição e insegurança geradas ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
.O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.(N.U 1010492-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

Para a fixação do valor do dano moral, o julgador deve levar em consideração, entre outros aspectos, a condição social das partes, a extensão do dano, o ato ilícito praticado, as consequências que dele advieram, não se esquecendo de sua dupla finalidade, qual seja, abrandar a dor da vítima e punir o ofensor para que atos da mesma natureza não voltem a ocorrer.

Com isso, entendo que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da apelante e os prejuízos causados à recorrida.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024